Tribunal: TJDFT
Processo: 0757224-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que afastou as prejudiciais de mérito e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Alega a embargante obscuridade e contradição no julgado no tocante ao termo inicial do prazo prescricional. Afirma que a cobrança indevida ocorreu em janeiro de 2019, sendo este o momento em que a Administração Pública tomou conhecimento do fato. Defende que a prescrição quinquenal ocorreu em janeiro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade e contradição no julgado no tocante a ocorrência da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios (Lei 9.099/95; art. 48; CPC, art. 1022) não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, o acordão considerou exatamente a data de janeiro de 2019 como termo inicial da contagem do prazo prescricional. Dessa forma, tendo em vista que a Administração Pública agiu diligentemente e promoveu, em julho de 2020, a abertura de processo administrativo para a apuração da irregularidade, a prescrição foi afastada. Vale registrar que a instauração do processo administrativo interrompe a prescrição, retornando a contagem do zero. Nesse sentido: Acórdão 1618596. Assim, não transcorreu o prazo prescricional.
6. Verifica-se que a parte embargante busca, de forma indireta, o rejulgamento da matéria já amplamente apreciada no acórdão. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que não há vício de contradição quando, no julgamento, foram expostos os fatos e os fundamentos que embasaram a convicção do julgador, ainda que de maneira sucinta.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos não acolhidos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95; art. 48; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618596, 0710947-23.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 15/10/2022.